Tribunal: TJDFT
Processo: 0729932-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0729932-20.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ENTERCOMPANY SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA EMBARGADO: TELEFONICA BRASIL S.A. RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DECISÃO ======================= Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por ENTERCOMPANY SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento 0723649-75.2023.8.07.0001, movida em desfavor de TELEFÔNICA BRASIL S.A., indeferiu o pedido de antecipação da tutela para que a ré, ora agravada, se abstenha de cobrar multa, bem como de protestar o suposto débito e de inscrever o nome da ora agravante no cadastro de devedores. Pelo acordão de ID. 52924382, foi negado, à unanimidade, provimento ao agravo de instrumento e reconhecido como prejudicado o agravo interno. Diante da decisão colegiada, o recorrente opôs os embargos declaratórios de ID. 53620661. As contrarrazões aos embargos foram anexadas ao ID. 54051283. Em petição de ID. 55091504, o agravante/embargante comunica a prolação de sentença nos autos originários, de modo que requer a retirada do processo de pauta e a extinção do feito. É o relatório. Decide-se. Dispõe o Código de Processo Civil, no seu art. 998 que o “recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Esse dispositivo deve ser lido em harmonia com o art. 200, o qual preconiza que “os atos das partes consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de direitos processuais”. A petição da parte autora demonstra que pretende desistir dos embargos de declaração opostos. Nesse cenário, verifica-se que o art. 998 do CPC, assegura ao recorrente o direito de desistir do recurso interposto, independentemente de qualquer manifestação proveniente da parte recorrida, o que torna cogente a homologação do pedido de desistência recursal regularmente formulado. O Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, por sua vez, traz regra com semelhante conteúdo no art. 87, inciso VIII, onde estabelece que é atribuição do relator homologar desistências e autocomposições das partes. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da parte agravante/embargante, com fulcro nos arts. 998 do CPC e 87, inciso VIII, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Retire-se o feito da pauta de julgamento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado do acórdão de ID. 52924382, e após, baixem-se os autos. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator